Tribunal: TJBA
Processo: 8028542-76.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028542-76.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA

Advogado(s)
:
HELDER SILVA DOS SANTOS, ARTHUR DE BRITO ALVES ARAGAO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE COMPRADOR E PROMITENTE VENDENDOR.

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MANHATAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA, contra acórdão que, ao julgar agravo interno em agravo de instrumento, reconheceu a legitimidade passiva da embargante para figurar em execução fiscal de IPTU referente ao exercício de 2014, mesmo após alegada celebração de promessa de compra e venda do imóvel à empresa BALÕES.COM ALUGUEL DE MATERIAIS PARA EVENTOS LTDA ME, sem o devido registro imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegada transferência de posse do imóvel e consequente exclusão da responsabilidade tributária da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou expressamente a questão da legitimidade passiva, afirmando que a ausência de registro da promessa de compra e venda inviabiliza a exclusão da responsabilidade da promitente vendedora pelo pagamento do IPTU, com base nos arts. 32 e 34, do CTN e nos arts. 1.227 e 1.245, §1º, do Código Civil.

4. O julgado também fundamentou sua conclusão na jurisprudência do STJ (Tema 122 e Súmula 399), segundo a qual há responsabilidade solidária entre promitente vendedor e comprador enquanto não formalizada a transferência de propriedade por registro.

5. Não há omissão no acórdão, pois os fundamentos legais e fáticos invocados pelo embargante foram analisados de forma clara e suficiente, sendo o inconformismo com a decisão inadequado para a via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 32, 34 e 123; CC, arts. 1.227 e 1.245, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.111.202/SP (Tema 122), Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.03.2010; STJ, Súmula 399; STJ, EDcl no REsp 2150776/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.11.2024; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8028542
-
76
.20
20
.8.05.0
000
- EDCiv
, em que figuram como embargante
MANHATAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA
e embargado
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator